Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A FRAUDE DA RÉ. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA AUTORA. ADITAMENTO À RECONVENÇÃO. OCORRÊNCIA REGULAR CONFORME O ART. 329 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença que rejeitou a alegação de fraude de autoria da parte da ré em negócio de alienação fiduciária intermediada por esta.
2. O Juízo a quo fundamentou sua decisão sob a falta de elementos que apontassem para a realização de fraude por parte da apelada e sob a presença de indícios de cometimento de fraude por parte da apelante.
3. Considerando as circunstâncias gerais sob as quais ocorreu o negócio jurídico e aquilo que foi decidido em outro processo judicial, conclui-se que os elementos no caso apontam para realização de fraude por parte da apelante.
4. Em que pese não haja previsão legal para a realização de aditamento da contestação ofertada fora dos casos previstos no artigo 342 do Código de Processo Civil, inexistiu no feito qualquer prejuízo para a defesa da parte autora, que se manifestou posteriormente sobre as razões apresentadas. Ademais, tais razões não influíram de maneira decisiva no mérito, pelo que inócua a discussão sobre sua remoção.
5. Ofertado aditamento à reconvenção antes do saneamento do processo e tendo sido respeitada a dicção do art. 329, descabe a impugnação do seu oferecimento, por preclusão lógica de tal faculdade.
6. Recurso conhecido e não provido.